Tribunal: TJDFT
Processo: 0709243-66.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORMULAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DETERMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ANTES DA ANÁLISE DO PLEITO SOB PENA DE PREJUÍZO. ILEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. REMESSA NECESSÁRIA RECEBIDA E DESPROVIDA.

1. O mandado de segurança é o remédio constitucional previsto para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e 1o da Lei n. 12.016/09).

2. Nos termos do art. 2o da Lei n. 9.784/99, aplicável no âmbito do Distrito Federal ante a expressa recepção prevista na Lei n. 2.834/01, a Administração Pública deve observar, dentre outros, os princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Além disso, o art. 48 da Lei n. 9.784/99 dispõe que a Administração Pública tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.

3. No caso, o impetrante, servidor público, após realizar curso de formação de oficiais da PMDF no gozo de licença de seu órgão de origem, formulou requerimento administrativo pleiteando a acumulação de cargos, sob o argumento de inovação legislativa. Contudo, no mesmo dia, sem qualquer apreciação de suas alegações, a Diretoria de Pessoal Militar determinou a apresentação de comprovante de exoneração de seu outro cargo, em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de não participar da formatura de oficiais no dia seguinte.

4. Verifica-se que o ato apontado como coator impôs obrigação ao administrado, a ser cumprida em exíguo prazo e sob pena de lhe causar prejuízo, sem analisar previamente o seu requerimento, que, ao fim e ao cabo, delineava questionamento que se ligava umbilicalmente à necessidade ou não da obrigação determinada. Evidencia-se, portanto, a ilegalidade do ato e o direito líquido e certo do impetrante no que concerne à apreciação prévia de seu pleito administrativo, ressaltando-se que o mandamus não questionou a possibilidade da acumulação de cargos.

5. Remessa necessária recebida e desprovida.